Tribunal: CARF
Processo: 10950.722827/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722827/2012-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.473 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
EUNICI LISBOA DE LIRA - LUBRIFICANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. No caso, trata-se de paradigma anacrônico, em
virtude da alteração da legislação aplicável ao recorrido e ainda, hipótese em
que a decisão apresentada a título de paradigma trata de situação fática
dessemelhante daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-001.981, de 22/06/2017 (fls. 15.231/15.241),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que não conheceu dos Recursos Voluntários apresentados, por intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722827/2012-34
Fl. 15322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 14.322/14.464), para exigência de
IRPJ e da CSLL, devido a omissão de receitas da atividade, relativas a depósitos bancários não
escriturados e cuja origem não foi esclarecida, nos períodos de apuração: 31/03/2007,
30/06/2007, 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008, e
também de PIS e da COFINS, apurado por não-cumulatividade, relativa à mesma infração, nos
períodos de apuração de 01/2007 a 12/2008. Exige-se ainda, CSLL devido a compensação
indevida de Base de Cálculo Negativa da atividade geral: fato gerador 30/06/2008.
Foram exigidos a multa de ofício qualificada de 150%, disposta no art. 44, I e §1o,
da Lei no 9.430, 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007 para o IRPJ,
CSLL, PIS e da COFINS; no caso da exigência de CSLL (base negativa), a multa aplicada foi a
75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, e juros de mora.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 14.258/14/320), estão descritos os
detalhes do procedimento fiscal e da autuação, que resultaram na constatação de receitas
omitidas, apuradas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Às fls.
14.526/14.794, estão os demonstrativos de apuração dos valores exigidos, na forma dos Anexos
II a XIX, o FAPLI, Base de Cálculo Negativa da CSLL (Facs) e telas demonstrativas.
Em resumo foram apontadas as seguintes irregularidades: a) interposição
fraudulenta de terceiros; b) omissões de receitas (depósitos bancários de origem não
comprovada) e compensação indevida de Base de Calculo Negativa (3o Tri/2008).
Ao final, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls.
14.765/14.773) em relação as seguintes PJ e PF: empresa Delta Produtos Automotivos Ltda, Sr.
Ilídio Vieira, CPF no 507.551.459-68, e Sr. Elias Gonçalves de Aguiar, CPF no 507.905.369-00,
todos com base nos arts. 124 e 135, do CTN.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte Eunici Lisboa de Lira –
Lubrificantes, apresentou a Impugnação de fls. 14.914/14.951, alegando, em resumo, que:
- descreve o histórico da empresa, argumenta sobre a nulidade do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), reclama de cerceamento ao direito de defesa, porque não recebeu
cópia do ofício MPF/UMR no 1.101/2010 que, segundo relatado no TVF, deu origem ao
procedimento fiscal, porque o impede de contraditar os argumentos que ali se fizeram presentes,
o que conduz à nulidade da autuação;
- disserta sobre a interposição fraudulenta de terceiros, destaca que a cláusula 17a
da 6a alteração contratual autoriza designar administradores não sócios, portanto, a constituição
de administradores por meio de mandato público não encontra obstáculos nem na lei nem no
contrato social e as procurações lavradas não indicam presença de “sócio de fato”;
- contesta a sujeição passiva solidária da empresa Delta, ao argumento de que esta
seria sucessora da empresa TSA;
- contesta sobre a acusação de omissão de receitas/depósitos bancários de origem
não comprovada; que a Fiscalização não verificou as entradas da conta Caixa; discorre sobre a
desqualificação das cópias dos cheques emitido; da não apresentação das notas fiscais de vendas;
- afirma que a autuação por presunção legal de omissão de receitas não comporta
qualificação da multa, mas apenas a multa de ofício de 75%.
Fl. 15323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

Por fim, resume que erro na construção do lançamento acarreta vício insanável,
razão porque as presentes exigências devem ser canceladas.
A responsável solidário, Delta Produtos Automotivos Ltda, apresenta sua
Impugnação de fls. 14.803/14.820, requerendo a nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento ao direito de defesa, porque não recebeu cópia do ofício MPF/UMR no 1101/2010
que, segundo relatado no TVF e contesta a sujeição passiva solidária de que foi alvo.
O responsável solidário Sr. Elias Gonçalves de Aguiar, apresenta sua
Impugnação de fls. 14.803/14.820, requerendo a nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento ao direito de defesa, porque não recebeu cópia do ofício MPF/UMR no 1101/2010
que, segundo relatado no TVF, deu origem ao procedimento fiscal e disserta acerca de
interposição fraudulenta de terceiros.
O responsável solidário, Sr. Ilídio Vieira, apresenta Impugnação de fls.
14.803/14.820, discorrendo sobre fatos idênticos à que foi apresentada por Elias Gonçalves de
Aguiar, concluindo o impugnante que o Sr. Ilídio tampouco é sócio de fato da Sra. Eunici e
requerendo cancelamento do arrolamento de bens e direitos efetuado em seu nome.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-38.138, de 04/10/2012 (fls.15.057/15.104), considerou as
Impugnações interpostas improcedentes, mantendo o crédito tributário exigido, e julgar
procedentes os Termos de Sujeição Passiva Solidária da empresa Delta Produtos Automotivos
Ltda, do Sr. Ilídio Vieira e do Sr. Elias Gonçalves de Aguiar.
Recurso Voluntário
Em 07/12/2012, a Contribuinte Eunici Lisboa de Lira – Lubrificantes, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 15.120/15.138), no qual questiona a ciência editalícia da decisão de 1a
instância (DRJ), asseverando que as cópias digitais que estão no PAF estão ilegíveis, e não
permitem compreender qual a razão de a intimação postal da decisão não lhe ter sido entregue,
pedindo a declaração de nulidade da ciência, ou ao menos que se promova nova citação de forma
regular, reabrindo-se prazo para apresentação do Recurso Voluntário.
Resolução/Diligência
Os autos vieram para julgamento no CARF e a Turma julgadora decidiu converter
o julgamento na Resolução (Diligência) no 1101-00.067, de 09/05/2013 (fls. 15.140/15.145),
quando observou dúvida relacionada a tempestividade do Recurso Voluntário, que a decisão da
DRJ somente teria sido cientificada à empresa Eunici Lisboa de Lira Lubrificantes, através da
via editalícia (fls. 15.118), afixado de 22/10/2012 a 05/11/2012, após ter sido enviada
correspondência ao domicílio fiscal da Contribuinte, mas “devolvida ao remetente”.
Com base nessas informações, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de
se aferir, através de redigitalização do envelope da correspondência enviada ao Contribuinte,
doc. fls. 15.116/15.117, verificar as datas de tentativa de entrega pelos Correios (AR) e qual seria
o motivo de sua não realização.
Também, foi observado a falta de Intimação aos solidários para apresentação de
Recurso Voluntário; na Resolução restou determinado a efetivação da ciência dos responsáveis
solidários: Delta Produtos Automotivos Ltda, Sr. Ilídio Vieira e Sr. Elias Gonçalves de Aguiar,
facultando-lhes a interposição de Recurso Voluntário, com posterior retorno dos autos ao CARF
para apreciação do litígio.
Fl. 15324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

Execução da Diligência
Em cumprimento ao determinado na Resolução, foi anexada cópia legível do
envelope dos Correios que aponta 3 (três) tentativas de entrega no endereço da empresa Eunici
Lisboa de Lira – Lubrificantes: à Rua Ivaitinga, 2460, Umuarama - PR, nos dias 15, 16 e 17 de
outubro de 2012, em horários diversos, mais precisamente às 17:15h, 9:00h e 16:17h, em todas
as ocasiões com anotação de “ausência de pessoa para receber o documento”.
Foi também promovida a intimação dos responsáveis solidários: Delta Produtos
Automotivos Ltda, Sr. Ilídio Vieira e Sr. Elias Gonçalves de Aguiar, em 22/08/2013, conforme
ARs de fls. 15.166, 15.167 e 15.168, com o Despacho de Encaminhamento (fl. 15.169),
assentando em 24/09/2013 que, “(...) após as providências descritas nos itens anteriores, e que,
após o transcurso dos prazos respectivos, não houve a apresentação de qualquer recurso pelas
partes, retorno os autos ao CARF, para continuação da apreciação do litígio”.
No entanto, verifica-se nos autos que, após a efetivação do Despacho acima, os
Recursos Voluntários foram protocolizados em 25/09/2013 (fl. 15.169), conforme Petições de
fls. 15.171, 15.189 e 15.212.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-001.981, de 22/06/2017 (fls. 15.231/15.241), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que não
conheceu dos Recursos Voluntários apresentados, face sua intempestividade.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que, o prazo para interposição de Recurso
Voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida e que, quanto a
INTIMAÇÃO POR EDITAL, nos termos do §1o do art. art. 23 do Decreto no 70.235/72, quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do referido dispositivo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita
por Edital, podendo este ser publicado em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação (art. 23, §1o, inciso II, do Decreto no 70.235/72). Nesse caso,
considera-se feita a intimação, na data do recebimento ou, se omitida, 15 dias após a data da
expedição da intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Recurso Especial do Contribuinte
Notificado do Acórdão no 1401-001.981, de 22/06/2017, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de fls. 15.269/15.282, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Cabimento, ou não, da ciência por Edital, na hipótese de aviso de
recebimento com endereço correto e com indicação de ‘ausente’.”
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão no 2101-
01.529, de 2012, alegando que, enquanto no Acórdão recorrido o Colegiado entendeu que, “(...)
nos termos do § 1o do art. art. 23 do Decreto no 70.235/72, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos no caput do referido dispositivo [...], a intimação poderá ser feita por edital, mesmo
havendo anotação de ausência de pessoa para receber o documento e a Recorrente tendo
confirmado o endereço aposto no envelope como seu, o Acórdão paradigma no 2101-01.529,
decidiu, de modo diametralmente oposto, no sentido de que “(...) é nula a intimação por edital nas
hipóteses em que o contribuinte foi procurado (3) três vezes pelos Correios no horário comercial e a
DRF não tenta intimá-lo pelos demais meios previstos pelo artigo 23 do Decreto 70.235/72, quando,
como reconhecido pela própria decisão recorrida e pelo contribuinte, o endereço por este fornecido
estava correto, e do AR [...] consta como “ausente”, e não como “desconhecido” ou “mudou-se”.
Fl. 15325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

No Despacho de Admissibilidade, restou assetando que da contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos acórdãos (recorrido e paradigma),
evidencia-se que a Contribuinte logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial,
4a Câmara, de 26/01/2018, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF às fls.
15.308/15.310, admitiu e deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Recurso Especial do Contribuinte e do seu seguimento
parcial, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 15.312/15.318, requerendo que seja
negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, por não haver similitude fática
entre os arestos e, caso não seja este o entendimento, requer que, no mérito, seja negado provimento
ao recurso, mantendo-se, na integralidade, o Acórdão recorrido.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise dos Recursos Especial interposto pela Fazenda Nacional e do
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara, de fls. 15.308/15.310, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento deste CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade
do recurso. Isto, porque o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não
seja conhecido, por ausência do atendimentos aos seus pressupostos de admissibilidade. Com
efeito, passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
No recorrido, após realização de diligência para que fossem juntadas cópias
legíveis do envelope da correspondência enviada ao contribuinte pelo Correio, constatou-se que
foram efetuadas 3 (três) tentativas de intimação por via postal, em horários diferentes, tendo o
Correio devolvido com a informação de “ausente”.
Neste caso, há que ser ressaltado que a Intimação foi efetuada em 2012, e o
Colegiado decidiu que, nos termos do §1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do referido dispositivo, a intimação poderá
ser feita por EDITAL, mesmo havendo anotação de “ausência de pessoa” para receber o
documento e a contribuinte tendo confirmado o endereço aposto no envelope como sendo o seu.
Confira-se a ementa (parte que interessa ao caso):
Fl. 15326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

“INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos do §1o do art. art. 23 do Decreto no 70.235/72, quando resultar
improfícuo um dos meios previstos no caput do referido dispositivo ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital, podendo este ser publicado em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação (art. 23, § 1o, inciso II, do Decreto no 70.235/72).
Nesse caso, considera-se feita a intimação, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação (art. 23, § 2o, inciso II, do Decreto no
70.235/72)”. Grifei
Para comprovar a divergência a Contribuinte apresentou o Acórdão paradigma no
2101-01.529, de 2012. Veja-se trechos reproduzidos do voto condutor:
“Como reconhecido pela própria decisão recorrida e pelo contribuinte, o endereço por
este fornecido estava correto, tanto é que do AR de fl. 98 consta como “ausente”, e não
como “desconhecido” ou “mudou-se”, como só ocorre em casos análogos em que o
contribuinte altera seu domicílio, mas não comunica tal mudança à Receita Federal. O
endereço é válido e regular.
Ademais, atendendo ao comando do inciso II do §4o do art. 23, no documento de fl.
99, consta o endereço eletrônico do contribuinte, sendo certo que a autoridade fiscal
deveria ter se utilizado dessa tentativa de comunicação anteriormente à intimação por
edital, justamente por tal medida ser precária e insegura, atendendo ao próprio art. 23,
III, do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, o art. 172 do CPC pátrio dispõe que os atos processuais serão realizados
em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. Novamente invocando o AR de fl. 98,
denota-se que as 3 (três) tentativas de intimação se deram no intervalo de 1 hora,
ou seja, entre as 16:50hs e 17:50hs, ou seja, períodos semelhantes do dia, em que o
contribuinte alega estar trabalhando.
Com efeito, dentro do horário comercial a maioria das pessoas se encontra fora de sua
residência, sendo plenamente plausível, especialmente no caso do contribuinte, que
reside em casa, e não apartamento, que não haja ninguém para receber a sobredita
intimação.
Infrutífera a intimação por via postal, até porque em horários análogos, poderia a
fiscalização ter se utilizado da intimação pessoal, até às 20hs dos dias comerciais, ou
então pela intimação por via eletrônica, uma vez que dispunha do contato do Recorrente
atualizado. Até porque, no presente caso, relativamente ao auto de infração, a
intimação foi pessoal (fls.26)”. (Grifei)
Importa destacar que, no Acórdão recorrido a Intimação foi realizada em 2012,
com base no art. 23 §1o do Decreto no 70.235, de 1972: “Quando restar improfícuo UM DOS
MEIOS, a intimação poderá ser feita por Edital”, conforme a redação dada pela MP no 232/2004,
que foi CONFIRMADA até pela Lei n° 11.941, de 2009 e atualmente vigente. Confira-se:
Art. 23. (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009) – Grifei.
Já no Acórdão paradigma, a Intimação foi feita em 2003, quando não havia esse
dispositivo vigente e sim, conforme redação à época do art. 23 § 1o do Decreto 70.235, de 1972:
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
Portanto, trata-se de Acórdão paradigma anacrônico, em virtude da alteração da
legislação aplicável ao Acórdão recorrido.
Fl. 15327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

Além disso, percebe-se que as situações fáticas são diversas. No Acórdão
paradigma, o Contribuinte era uma Pessoa Física que morava em uma residência (casa, e não
apartamento) e alegou trabalhar no horário comercial, não existindo ninguém no local que
pudesse receber a intimação. E essa circunstância foi considerada relevante (e determinante) pelo
Colegiado para justificar a necessidade de tentativa de intimação por outros meios antes de
proceder-se à publicação (intimação) por Edital. No Acórdão recorrido, o sujeito passivo é uma
Pessoa Jurídica. Nesse caso, diferentemente do que ocorre em relação à Pessoa Física, a
expectativa se inverte, uma vez que presume-se que no horário comercial a empresa estará
aberta e que deveria haver alguém para receber a intimação.
Esclareça-se que no recorrido, o servidor dos Correios compareceu ao endereço
(domicilio tributário indicado) do Contribuinte (PJ) em horários comercial distintos: tanto pela
manhã quanto pela tarde, e diferente do que acontece em relação às Pessoas Físicas, que
trabalham fora e em horário comercial, não faz sentido pretender-se que um agente dos Correios
compareça ao endereço de uma Pessoa Jurídica que, conforme seu objeto social, comercializa
filtros, peças, acessórios e outros produtos automotivos, após o horário comercial.
Observa-se que, quando da Diligência solicitada pelo CARF, a Fiscalização anexa
cópia legível do envelope dos Correios que aponta 3 (três) tentativas de entrega no endereço da
empresa Eunici Lisboa de Lira – Lubrificantes: à Rua Ivaitinga, 2460, Umuarama - PR, nos
dias 15, 16 e 17/10/2012, em horários diversos, mais precisamente às 17:15h, 9:00h e 16:17h, em
todas as ocasiões com anotação de ausência de pessoa para receber o documento.
Nesse contexto, não dá para saber se o Colegiado paradigmático, diante do
contexto fático do Acórdão recorrido, entenderia da mesma forma pela nulidade da intimação.
Assim, por se tratar de paradigma anacrônico e ainda pela falta de similitude
fática entre os Acórdãos (recorrido e paradigma), entendo não ser possível estabelecer a
divergência jurisprudencial alegada e, com a devida vênia do Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte.

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 15328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.473 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.722827/2012-34

Fl. 15329
DF CARF MF
Documento nato-digital